Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANDANTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LIBERDADE CONDICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NEGADO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO E ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. COVID 19. SITUAÇÃO SOB CONTROLE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1.Acusação por homicídio qualificado ocorrido em fevereiro de 2018, com prisão preventiva em setembro do mesmo ano; e paciente somente preso em 29/1/20.

Alegação de falta de contemporaneidade do decreto preventivo, que não se sustenta, eis que foragido esteve o réu durante o período alegado.

2. Não se configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam os motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar.

3. Não restou configurado o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual penal, tendo em conta que a demora na persecucio in judicio se deve, sobremaneira, a atitudes da Defesa, que tem suas restrições aos julgamentos telepresenciais.

4. O fato do surgimento de uma pandemia não é, por si só, motivo para o deferimento de revogação de prisão preventiva de todos os presos indistintamente. O que se impõe é providências de todos e do Estado. No Distrito Federal, se vem tomando as cautelas possíveis, com acompanhamento de autoridades e de entidades de proteção de direitos humanos, a fim de salvaguardar a vida e integridade dos servidores e dos detentos. Além do mais, o confinamento, em casa ou prisional, é medida adequada de prevenção contra o COVID-19, sem discordâncias relevantes.

5. Ordem denegada.